Tribunal: STJ
Processo: 0045704-31.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747751 - RJ (2024/0349565-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - RJ186878
AGRAVADO
: NIRDO GERALDO DE NOVAIS
ADVOGADOS
: LUÍS ALEXANDRE DINIZ RODRIGUES - RJ096232
MARCELO CAVALHEIRO DUARTE - RJ131884
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: b375779a-556d-4aa8-ad4f-b60d90f5fc4d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747751 - RJ (2024/0349565-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - RJ186878
AGRAVADO
: NIRDO GERALDO DE NOVAIS
ADVOGADOS
: LUÍS ALEXANDRE DINIZ RODRIGUES - RJ096232
MARCELO CAVALHEIRO DUARTE - RJ131884
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por PETROBRAS TRANSPORTE S.A -
TRANSPETRO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial em virtude da
aplicação da Súmula no 283/STF.
Em suas razões (e-STJ fls. 83/94), a agravante defende que as razões
recursais não desafiam questão fático-probatória e que

"(...) está pautado na manifesta contrariedade ao disposto nos
artigos 156, 465, 148, 466, 473, II, § 2o do Código de Processo Civil, eis que
o laudo não respeitou qualquer dos artigos supra indicados, somados a falta
de conhecimentos técnicos e a falta de parcialidade, evidenciada a partir dos
documentos que instruíram sua manifestação, impondo o conhecimento do
presente Recurso pelo E. Superior Tribunal de Justiça" (e-STJ fl. 91).

Sem impugnação, conforme certidão de e-STJ fl. 98.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece conhecimento.
Constata-se que as razões do agravo deixaram de impugnar, de modo
específico, a aplicação da Súmula no 283/STF, atraindo, portanto, a aplicação do
disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, que impõe ao relator "(...) não
conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
.
especificamente os fundamentos da decisão recorrida"
Documento eletrônico VDA48206444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:57
Código de Controle do Documento: f9afc436-1511-4b2a-8505-cfb872726208

De fato, é dever da parte agravante demonstrar o desacerto da decisão
atacada a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo, consoante determinam o art. 932, III, do CPC e a Súmula no 182
/STJ.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a
jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
(...)
Agravo regimental não conhecido com determinação de certificação do
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos" (AgRg nos EAREsp
1.870.554/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial,
julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023 - grifou-se).
"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos" (EAREsp 746.775/PR, Rel. p/
acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, julgado em 19/9
/2018, DJe 30/11/2018 - grifou-se).
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:57
Código de Controle do Documento: f9afc436-1511-4b2a-8505-cfb872726208

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.747.751 / RJ
Número Registro: 2024/0349565-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022671420148190045
00454119520228190000
00457043120238190000
202424506604
22671420148190045 454119520228190000 457043120238190000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - RJ186878
AGRAVADO
: NIRDO GERALDO DE NOVAIS
ADVOGADOS : LUÍS ALEXANDRE DINIZ RODRIGUES - RJ096232
MARCELO CAVALHEIRO DUARTE - RJ131884
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49463167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:27:08
Código de Controle do Documento: 08c0022b-5763-428a-8902-7ee3f5369f7b

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:27:08
Código de Controle do Documento: 08c0022b-5763-428a-8902-7ee3f5369f7b